Tribunal: TJBA
Processo: 8076178-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076178-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão na análise de documentos relativos à transformação societária e alteração de sede empresarial. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, sob a alegação de omissão na análise de documentos constantes dos autos (IDs 400788368 e 400788369), que comprovariam suposta transformação societária e alteração da sede principal da empresa, ocorridas antes da tentativa de citação. A parte recorrente sustentou que tais elementos foram apenas parcialmente considerados, o que inviabilizaria o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo suficiente, os documentos apresentados, especialmente quanto aos efeitos jurídicos da transformação societária e da alteração da sede social da empresa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aprecia expressamente os documentos indicados e conclui que a ficha cadastral da empresa apenas comprova a alteração do endereço de filial, sem evidenciar de forma inequívoca a mudança da sede social da pessoa jurídica.

4. A valoração da prova pelo colegiado é exercício legítimo do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, não configurando omissão a divergência da parte quanto à conclusão adotada.

5. Não há necessidade de enfrentamento literal de todos os argumentos ou menção expressa a cada documento, sendo suficiente que o julgador exponha fundamentos coerentes e suficientes para embasar sua decisão.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando o acórdão apresenta motivação adequada, ainda que não reproduza todas as alegações ou dispositivos invocados.

7. A oposição dos embargos configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de vício apto a justificar a modificação da decisão.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8076178-96.2024.8.05.0000
, em que é
embargante
CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA

e embargad
a

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.